Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710646-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILTON MARTINS DE GODOY, ENEDINA LOPES GOMES ROSA, GREGORIO SANTANA DE PAULA, IVANICE MOURA SANTIAGO, KELLY NUBIA PEREIRA, RAMON DOS SANTOS SILVA, ROALD PINHEIRO MENDES APELADO: ASSOCIACAO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF D E S P A C H O O comprovante de pagamento (ID 60497105) da guia de preparo (ID 60497104) encontra-se ilegível, o que corresponde à ausência de comprovação do pagamento do preparo, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para a correção do vício, mediante o recolhimento em dobro do encargo, sob pena de deserção. Ultrapassado o lapso temporal acima, independentemente de manifestação da parte, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator